Tribunal: TJPA
Processo: 0813784-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813784-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, JOAO REIS SARAIVA, NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, MARIA DE SENA DE LIMA, ELIELSON COELHO, LUSINETE DA COSTA SILVA, VERA LUCIA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERIGO DE RUÍNA. EXPANSÃO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALE S.A. em face do V. Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que inverteu o ônus da prova em favor de JOÃO REIS SARAIVA e outros, autores da Ação de Obrigação de Fazer proposta na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão quanto à impossibilidade de inversão do ônus probatório e quanto à comprovação da inexistência de perigo de ruína causado pela ferrovia, ausência de nexo de causalidade e inocorrência de infração por parte da Embargante; (ii) é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

Inexistência de Omissão:
O Acórdão abordou devidamente a questão da aplicação do CDC, a caracterização da relação de consumo por equiparação, a análise da hipossuficiência e verossimilhança das alegações dos autores, bem como a distribuição do ônus da prova, não havendo omissão a ser sanada. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada.

·

Inaplicabilidade de Multa por Embargos Protelatórios:
A oposição dos Embargos de Declaração não configura abuso do direito de recorrer, não sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, especialmente por se tratar do primeiro e único recurso desta natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabível a alegação de omissão quando o Acórdão abordou os pontos controvertidos. 2. A aplicação de multa por embargos protelatórios pressupõe o abuso do direito de recorrer, o que não se configura quando a parte busca esclarecer pontos controvertidos da decisão, especialmente em sede de primeiros embargos."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 12, 17, 29; CPC, arts. 941, § 3º, 1.022, 1.025, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0-SP- EDcl.; STJ, Rcl: 44145 RO; STJ, EAREsp n. 227.767-RS; STJ, REsp 1083173 RS; TRF-3, AI: 50126856520194030000 SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813784-44.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: VALE S.A.

EMBARGADOS: JOÃO REIS SARAIVA, NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, MARIA DE SENA DE LIMA, ELIELSON COELHO, LUSINETE DA COSTA SILVA e VERA LUCIA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 21256169

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
VALE S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 21256169
, que
negou provimento ao Agravo Interno de
Id. Num. 18504565
para manter a decisão monocrática ali guerreada (
Id. Num. 18013247
), que, por sua vez, desproveu o Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
JOÃO REIS SARAIVA, NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, MARIA DE SENA DE LIMA, ELIELSON COELHO, LUSINETE DA COSTA SILVA e VERA LUCIA DE SOUZA
(autores

no feito de origem)
, mantendo o interlocutório
a quo
que inverteu o ônus da prova.

Breve retrospecto processual.

Cuidam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S.A.
, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 0010963-60.2016.8.14.0028, movida pelos ora Embargados (id. 98111283).

Narram os autos de origem que JOÃO REIS SARAIVA, NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, MARIA DE SENA DE LIMA, ELIELSON COELHO, LUSINETE DA COSTA SILVA e VERA LUCIA DE SOUZA ajuizaram a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER aduzindo que são proprietários imóveis localizados nas redondezas do Km 07, no Município de Marabá.

Asseveram ainda, que os imóveis estão deteriorados e que a Defesa Civil e Defensoria Pública, em 2015 e 2016, apontaram um total de 200 famílias em área de risco. Dentre elas foram eleitas pela Defesa Civil, através de perícia, nove áreas de maior risco, estando cinco ocupações com premente intervenção do poder público municipal.

Requereram através de cognição sumária o custeamento de hotel pelo prazo de 30 dias, tendo em vista o risco iminente, sob pena de multa de R$10.000,00 por dia e o pagamento de aluguel social para as famílias até a indenização pela remoção dos imóveis, alojando a família em local adequado.

Com a inicial, a parte autora juntou declaração de necessidade e documentos pessoais (fls. 06 a 17); cotação de hotel (fl. 19); notificação da defesa civil (fls. 21); laudos de engenharia com fotos (fls. 23 a 62); pareceres técnicos de defesa civil (fls. 64 a 162).

Em 09 de junho de 2016, o Juiz de Direito Titular da 3ª Região Agrária – Marabá se declarou a incompetente e remeteu os autos às varas cíveis.

Reiterado pedido de urgência, o defensor anexou os títulos de propriedade e autos de interdição (fls. 167 a 173).

Em seguida, o Juízo
a quo
concedeu a medida liminar, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto,
DEFIRO a tutela provisória e DETERMINO que o réu promova no prazo máximo e improrrogável de 1 (um) dia a remoção das famílias dos requerentes para local seguro e com plenas condições de habitabilidade salvaguardando a integridade física e a dignidade das famílias dos requerentes que atualmente residem com eles nas moradias interditadas.

Comino ao requerido a pena de R$10.000,00 (dez mil reais) ao dia, na hipótese de transgressão à ordem judicial aqui estabelecida.

Servirá a presente decisão como Mandado e dada a urgência autorizo plantão.

Executada a liminar, cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial.

Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.

Intime-se o Ministério Público nos termos do artigo 178, caput, CPC c/c artigo 127 da CRFB/88 por envolver interesses sociais e direitos indisponíveis.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Substituta

Citado, o requerido contestou o feito. No mérito, aduziu que inexiste perigo de ruína causado pela ferrovia com relação às moradias indicadas na inicial em razão da obra de expansão da estrada de ferro Carajás; alega que realizou estudo para remoção das pessoas atingidas com a obra.

Nesse sentido, aduz que falta nexo de causalidade entre os danos que os imóveis sofreram e as obras de ampliação da ferrovia, com base em laudo de vibração produzido pela autora, alegando responsabilidade do município por obras de asfaltamento próximas ao local.

Alegou ainda o prazo exíguo para cumprimento da medida liminar e a multa elevada, de valor desproporcional. Ao final, pugnou pela produção de provas, a revogação da medida liminar e ainda, a improcedência total da ação.

Realizada audiência conciliatória em 28/03/2017, o processo foi suspenso para realização de acordo (Num. 90685352 - Pág. 24).

Apresentada proposta de acordo nos autos pela requerida, a autora não concordou.

A requerida se manifestou nos autos informando que restou infrutífera a realização de acordo.

Foi determinada nos autos que a realização da perícia deve abranger os três processos (0010963-60.2016.8.14.0028, 0018192-71.2016.8.14.0028 e 0801007-16.2018.8.14.0028), determinando a intimação das partes para indicarem os pontos controvertidos para o saneamento do feito.

A DPE informou que tem interesse na realização de audiência conciliatória.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos (id. 98111283 – autos de origem):

(...)

26. DO ÔNUS DA PROVA:

27. Há pedido de inversão do ônus da prova – deferir – art. 6º, VIII do CDC e art. 26 do Decreto 2.618/1912. Assim, DEFIRO o pedido da parte autora de inversão do ônus probatório, pois há prova de hipossuficiência tanto técnica como jurídico das vítimas da ação, dada a natureza coletiva desta, bem como presente a verossimilhança das alegações lastreada no conjunto probatório dos autos.

28. Assim, cabe ao requerido comprovar que a obra de expansão da ponte rodoferroviária não provocou danos físicos, estruturais às moradias das residências próximas a obra, ou ainda, que adotou medidas de remoção dos familiares para locais longe da zona de risco ou que ainda, que as moradias dos autores não estão incluídas na zona de risco, assim como também não houve dano moral individual. Também incumbe ao requerido comprovar que o dano foi causador por obra de terceiro e não de sua autoria, conforme aduzido em contestação.
(...)

Inconformada, a VALE S.A. recorre a esta instância, sustentando a reforma da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos:

1.
Aduz que não existir relação de consumo que justifique a aplicação das normas consumeristas.

2.
Diz que há vício de fundamentação no decisum, porque a jurisprudência do STJ se posicionar no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Ou seja, caberia aos autos, ainda mais reunidos (o que denota condições de buscar e reunir provas documentais), comprovar minimamente suas alegações, diante do devido processo legal.

Insiste que, os autores não comprovam o fato constitutivo de seus pretensos direitos e não demonstram cabalmente a condição de miserabilidade ou vulnerabilidade que enseje a redistribuição do ônus da prova – ao contrário da compressão do juízo.

Portanto, aduz ser equivocada a determinação de redistribuição do ônus da prova, devendo o TJPA reformar a decisão agravada, respeitadas as formalidades legais e o devido processo legal.

Ao final, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, para cassar a decisão do juízo de piso que determinou a redistribuição do ônus da prova.

Sobreveio Decisão Monocrática no ID 18013247, cuja ementa a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERIGO DE RUÍNA CAUSADO PELA FERROVIA COM RELAÇÃO ÀS MORADIAS DE SUA REDONDEZA, EM RAZÃO DA OBRA DE EXPANSÃO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. DEFEITO NO FORNECIMENTO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (CDC, ART. 17). INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO (id. 18504565) proposto por
VALE S.A.
contra
JOÃO REIS SARAIVA, NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, VERA LUCIA DE SOUZA, LUSINETE DA COSTA SILVA, ELIELSON COELHO, MARIA DE SENA DE LIMA
, e Defensoria Pública do Estado do Pará, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova.

Alega a parte agravante que a decisão agravada, monocraticamente, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova, sem considerar a disposição do art. 373, I, do CPC e sem observar que, no caso, não se trata de relação de consumo e que os agravados não comprovam situação de miserabilidade. Contra essa decisão monocrática, interpõe-se o recurso de agravo interno, com objetivo de reforma pelo colegiado do TJPA.

Em suas palavras, a decisão agravada resolveu julgar monocraticamente o recurso com o fundamento de que "o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte". Ocorre que este caso não versa sobre causa repetitiva. Aqui repousa o motivo que enseja a nulidade da decisão, pois esse recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente. A decisão monocrática agravada não se funda em Súmula do STF/STJ/TJEPA, em acórdão proferido pelo STF/STJ em julgamento de recursos repetitivos ou entendimento proveniente de incidente de resolução de demandas repetitivas/assunção de competência (CPC, art. 932, IV).

Dada a usurpação legislativa da União por parte da Relatora, defende que deve o Colegiado do TJPA anular o julgamento.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão monocrática agravada não encontra respaldo nas hipóteses taxativas previstas no art. 932, IV, do CPC, sendo, portanto, nula. O art. 133, XII, “d” do Regimento Interno do TJE/PA amplia, de maneira inconstitucional e ilegal, as situações de atuação isolada dos membros do TJE-PA, sendo o caso, inclusive, de declaração incidental de sua inconstitucionalidade por violação à CF/88, art. 22, I. A decisão monocrática possibilita a sobreposição do regimento interno aos termos do CPC (Lei Federal), sendo certo que a União possui competência privativa para elaborar normas sobre direito processual. A criação de hipótese de julgamento monocrático pelo Tribunal local impede o contraditório e ampla defesa, pois retira da parte a possibilidade de sustentação oral do recurso, violando, assim, o princípio da publicidade.

Sustenta ainda que inexiste qualquer relação de consumo no presente caso, afastando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Não há comprovação de defeito na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre os danos alegados e as obras realizadas pela agravante. A redistribuição do ônus da prova, determinada pela decisão interlocutória e mantida pela decisão monocrática, é equivocada, uma vez que não se verifica a condição de miserabilidade ou vulnerabilidade dos agravados.

Por fim, requer que seja anulada a decisão pelo indevido julgamento monocrático. No mérito recursal, que seja reformada a decisão monocrática agravada, atribuindo efeito suspensivo para suspender e tornar sem efeito a decisão que inverteu o ônus da prova, por não observar que, no caso, não houve qualquer defeito no serviço, dano ou nexo de causalidade que enquadre os agravados como consumidores por “equiparação”.

Juntou Preparo recursal (ID 18504566 e seguintes).

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 19189760

ACÓRDÃO no
id. 21256169
, conhecendo do agravo interno e negando-lhe provimento, para manter a decisão monocrática agravada
(
Id. Num. 18013247
), que, por sua vez, desproveu o Agravo de Instrumento interposto em desfavor de JOÃO REIS SARAIVA, NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, MARIA DE SENA DE LIMA, ELIELSON COELHO, LUSINETE DA COSTA SILVA e VERA LUCIA DE SOUZA
(autores

no feito de origem), mantendo o interlocutório
a quo
que inverteu o ônus da prova.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora embargado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERIGO DE RUÍNA CAUSADO PELA FERROVIA COM RELAÇÃO ÀS MORADIAS DE SUA REDONDEZA, EM RAZÃO DA OBRA DE EXPANSÃO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. DEFEITO NO FORNECIMENTO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (CDC, ART. 17). INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Agravante, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 21506222
), a parte Embargante sustém a existência de
omissão
a justificar a oposição dos aclaratórios.

Alega que a decisão desconsiderou a disposição do art. 373, I, do CPC e deixou de observar que,
in casu
, não se trata de relação de consumo e que os Embargados não comprovam a verossimilhança de suas alegações, tampouco sua hipossuficiência para comprová-las, de modo que a inversão do ônus probatório é capaz de ensejar um superpoder à outra parte e certamente desequilíbrio processual.

Prossegue afirmando ter havido omissão, eis que a Embargante comprovou, no bojo dos recursos interpostos, inclusive por meio de laudos técnicos, a inexistência de perigo de ruína causado pela ferrovia; que as moradias dos Embargados estão fora de área de risco; a ausência de nexo de causalidade; a inocorrência de qualquer infração por parte da Embargante; a aplicação da teoria da pré-ocupação, contrariando a alegação dos ora recorridos, que sequer conseguem comprovar o mínimo.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que a decisão embargada seja integralizada, sendo sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela parte Embargada no
Id. Num. 22031148
.

Pede que não sejam acolhidos os Embargos de Declaração, por se tratar de mero inconformismo do Embargante.

Requer ainda, seja aplicada a multa do Art. 1.026 do CPC, em razão de embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca do suposto vício de omissão em relação
às alegadas teses de impossibilidade de inversão do ônus probatório no caso em apreço e de que houve comprovação pela ora recorrente, inclusive por meio de laudos técnicos, da inexistência de perigo de ruína causado pela
f
errovia; que as moradias dos
E
mbargados estão fora de área de risco; d
a
ausência de nexo de causalidade; e da inocorrência de qualquer infração por parte da Embargante.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...) DA APLICAÇÃO DO CDC

As normas constantes do CDC são de ordem pública, vale dizer, cogentes, imperativas, devendo ser aplicadas "ex officio", desde que constatada uma relação de consumo, nos termos do art. 1º, do CDC, vejamos:

Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Por definição legal, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, com base no art. 2º, do CDC.

Entretanto, o CDC traz a figura dos consumidores por equiparação, nos termos que seguem:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção,
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

O Fornecedor de serviço “
é toda pessoa física ou jurídica
, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Dispõe o artigo 12 do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da mesma forma como ocorre com o produto, sendo o serviço defeituoso, o fornecedor responderá independentemente de culpa, diante do risco inerente à atividade desenvolvida pelo fornecedor de serviços, que deve zelar pela prestação de um serviço seguro e adequado; trata-se do fato do serviço. Assim, para que seja evidenciado o dever de indenizar, imprescindível a presença de três pressupostos:
o fato (defeito na prestação do serviço); o dano; e o nexo de causalidade entre o fato e o dano
.

Segundo determinação expressa do art. 17 do CDC, para efeito de acidente de consumo,
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Assim, tem legitimidade não só o tomador do serviço, ou o adquirente do bem, mas também outros sujeitos a ele equiparados, as vítimas do evento (art. 17) e bem assim todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas (comerciais), objeto dos capítulos V e VI do CDC (art. 29).

O caso em discussão versa sobre os impactos que as moradias estariam sofrendo com a obra de duplicação da rodoferroviária (Parauapebas/PA – São Luís/MA).

Neste raciocínio, cabe aos autores demonstrar o nexo causal e os danos, nos termos da súmula 330 do ETJRJ:

"Súmula nº 330 TJRJ. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito."

Enquanto, que a Ré/Agravante deve comprovar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, escorreita a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

28. Assim,

cabe ao requerido comprovar que a obra de expansão da ponte rodoferroviária não provocou danos físicos
,
estruturais às moradias das residências próximas a obra, ou ainda,

que adotou medidas de remoção dos familiares para locais longe da zona de risco ou que ainda, que as moradias dos autores não estão incluídas na zona de risco
,
assim como também

não houve dano moral individual
.
Também incumbe ao requerido comprovar que
o dano foi causador por obra de terceiro e não de sua autoria
,
conforme aduzido em contestação.

(...)

A inversão do ônus probandi está disciplinado no art. 6º, inciso VIII, do COC, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A hipossuficiência deve ser analisada sob três aspectos: a hipossuficiência econômica, a hipossuficiência de informação (ou técnica) e a hipossuficiência jurídica.

No caso, é evidente a hipossuficiência das partes que são vulneráveis economicamente e estão sendo patrocinadas pela Defensoria Pública.

Do mesmo modo, a verossimilhança das alegações está demonstrada com os documentos acostados a inicial, a saber:

1)
a notificação de Defesa Civil
(Num. 90683662 - Pág. 26, dos autos de origem);

2) laudos de vistoria juntado no Id. Num. 90683662 - Pág. 28/ Num. 90683664 - Pág. 9/23, Num. 90683664 - Pág. 33/35, Num. 90683665 - Pág. 11/13, Num. 90683665 - Pág. 25/27, Num. 90683666 - Pág. 2/4, Num. 90683666 - Pág. 12/14, Num. 90683666 - Pág. 21/23, Num. 90683666 - Pág. 27/29, dos autos de origem; e

3) fotografias captadas pela Defesa Civil (Num. 90683664 - Pág. 11/ Num. 90683664 - Pág. 20, Num. 90683664 - Pág. 25/32, Num. 90683665 - Pág. 1/10, Num. 90683665 - Pág. 15/24, Num. 90683665 - Pág. 29/Num. 90683666 - Pág. 1, Num. 90683666 - Pág. 6/11, Num. 90683666 - Pág. 16/20, Num. 90683666 - Pág. 25/26 e Num. 90683666 - Pág. 31/35, dos autos de origem).

Do mesmo modo, colaciono julgados:

(...)

Assim, não se vislumbra irregularidade na decisão recorrida, aplicando-se, ao caso, a Súmula nº 227 da súmula do TJRJ, que assim dispõe:

"a decisão que deferir ou rejeitar a inversão do ônus da prova somente será reformada se teratológica".

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante. (...) – destaques no original.

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer vício de omissão a ser sanado.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DA ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS

Em sede de contrarrazões, a parte Embargada pleiteia que sejam rejeitados os aclaratórios, sendo condenada a Embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

Sobre a ausência de caráter protelatório em Embargos de Declaração o STJ decidiu que em se tratando de primeiro e único aclaratório, fica afastada a multa, pois não há que falar em abuso do direito de recorrer. São os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. I - O acórdão recorrido manifestou-se sobre as supostas ilegitimidades do recorrente, prescrição e irregularidade do mandado de penhora, decidindo as duas primeiras ao fundamento da existência de confissão da dívida e pedido de prosseguimento da execução, com a inclusão do nome do recorrente no pólo passivo e, quanto à última, pela ausência de traslado a estes autos de agravo de instrumento, dos documentos que permitiriam o controle da validade do ato de intimação da penhora. II - Sendo assim, inexistente qualquer omissão a suportar a alegada violação ao art. 535, inciso II, do CPC.
III - O Tribunal de origem impôs multa por considerar protelatórios os primeiros e únicos embargos de declaração apresentados, que, a despeito de tencionarem a reforma do julgado, não detinham o caráter protelatório, cuja ausência revela-se ainda mais evidente quando aquele Sodalício, ao julgá-los, analisa as questões neles suscitadas. Afastamento da multa reconhecido
. Precedentes: AgRg no REsp nº 1.007.008/AL, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 04.08.2008; REsp nº 886.169/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 28.04.2008 e REsp nº 869.042/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 17.11.2006. IV - Recurso especial parcialmente provido (STJ - REsp: 1083173 RS 2008/0185482-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/10/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/10/2008)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 021/2016. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURADO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, na qual os honorários periciais foram arbitrados em 2 (dois) salários mínimos.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo.

3. A justificativa apresentada na decisão judicial para arbitrar 2 salários mínimos não é idônea e é por demais genérica. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no temo de cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto.
4. No casos dos autos, a oposição dos aclaratórios não configurou abuso no direito de recorrer, vez que trouxe argumentos relevantes, dignos de apreciação parte do juízo a quo com relação à aplicação dos valores para perícia em processos de DPVAT estabelecidos em convênio estabelecido firmado com este Tribunal
.5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, conforme previsão do acordo de cooperação técnica n.º 021/2016 firmado por este TJ/PA, reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais
) e afasto a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por não ter sido demonstrado o caráter protelatórios dos Embargos de Declaração. À unanimidade.

(7736578, 7736578, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-12-07, Publicado em 2022-01-10)

E M E N T A PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS – NÃO CARACTERIZADOS 1. Os embargos declaratórios opostos contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau não se mostra protelatórios, não se verifica que foram utilizados com fins ardilosos de procrastinar o andamento do processo; apenas pretendeu a a aplicação de uma tese que não logrou êxito. 2. Não é protelatório pedido formulado em processo principal para prática de ato processual em processo dependente. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 50126856520194030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/02/2020)

Destarte, como se vê, os embargos de declaração manejados não revelam caráter de abuso do direito de recorrer, não sendo, portanto, aptos a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
OS REJEITO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025